Tribunal: TJES
Processo: 0001071-47.2011.8.08.0036
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Admissão / Permanência / Despedida
Data de julgamento: 2026-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001071-47.2011.8.08.0036

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS E AUTARQUICOS DE MUQUI

APELADO: MUNICIPIO DE MUQUI

RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA

AGRAVO INTERNO NOS RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0001071-47.2011.8.08.0036

RECORRENTE: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS E AUTARQUICOS DE MUQUI

ADVOGADO: CLAUDIOMAR BARBOSA - OAB ES13340-A, CAROLINE BARBOSA DA SILVA - OAB ES34717

RECORRIDO: MUNICIPIO DE MUQUI

ACÓRDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. SINDICATO. HIPOSSUFICIÊNCIA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno (id. 15373405) interposto por SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS E AUTARQUICOS DE MUQUI em face de Decisão (id. 14763578) que indeferiu o pedido de Assistência Judiciária Gratuita requerido nos autos de Recurso Especial (id. 9414621) e Recurso Extraordinário (id. 9414623). O Recorrente alega ser entidade sindical sem fins lucrativos e junta planilha de gastos, sustentando não possuir receitas suficientes para arcar com as custas recursais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a alegação de hipossuficiência e a apresentação de planilha de gastos mensais, desacompanhada de outros documentos comprobatórios, são aptas a ensejar a concessão da Assistência Judiciária Gratuita a pessoa jurídica (sindicato).

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Recorrente não se desincumbiu do ônus de provar que faz jus à concessão da benesse pleiteada.

A mera alegação de hipossuficiência e a juntada de tabela de gastos mensais assinada por Contador, por si só, não são suficientes para o juízo positivo do deferimento do benefício.

O Sindicato deixou de juntar documentos que efetivamente comprovem as despesas, como recibos e notas fiscais, e não comprovou que a renda mensal é insuficiente para efetivar o recolhimento do preparo.

A concessão do benefício de gratuidade da justiça a pessoa jurídica somente é possível quando comprovada a precariedade da situação financeira.

Inexiste presunção de insuficiência de recursos em favor da pessoa jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

A concessão do benefício de gratuidade da justiça a pessoa jurídica somente é possível quando comprovada a precariedade de situação financeira, inexistindo, em favor dela, presunção de insuficiência de recursos.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 99, § 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1574750/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 15/06/2020, DJe 01/07/2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA

AGRAVO INTERNO NOS RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0001071-47.2011.8.08.0036

RECORRENTE: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS E AUTARQUICOS DE MUQUI

ADVOGADO: CLAUDIOMAR BARBOSA - OAB ES13340-A, CAROLINE BARBOSA DA SILVA - OAB ES34717

RECORRIDO: MUNICIPIO DE MUQUI

VOTO

SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS E AUTARQUICOS DE MUQUI
interpôs
RECURSO DE AGRAVO INTERNO
(id. 15373405) em face de
DECISÃO
(id. 14763578) que indeferiu o pedido de Assistência Judiciária Gratuita requerida no bojo do
RECURSO ESPECIAL
(id. 9414621), e do
RECURSO EXTRAORDINÁRIO
(id. 9414623), que foram interpostos em razão do
ACÓRDÃO
(id. 8765271) proferido pela
Egrégia Segunda Câmara Cível,
que negou provimento ao
RECURSO DE AGRAVO INTERNO
interposto pelo Recorrente em face de
DECISÃO MONOCRÁTICA
que não conheceu do
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo Recorrente em face de
SENTENÇA
prolatada pelo
Juízo da Vara Única de Muqui-ES
que, nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA
, julgou procedente o pedido exordial.

Irresignado, o Recorrente afirma que por se tratar de entidade sindical sem fins lucrativos, não possui receitas suficientes para arcar com as custas recursais alusivas à interposição dos Apelos Nobres, ressaltando a planilha de gastos assinalada por seu Contador que supostamente comprova o comprometimento de sua renda.

Devidamente intimado, o Recorrido apresentou Contrarrazões, consoante id. 16511731.

A propósito, eis o inteiro teor da Decisão objurgado:

“SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS E AUTARQUICOS DE MUQUI interpôs RECURSO ESPECIAL (id. 9414621), com fulcro no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, e RECURSO EXTRAORDINÁRIO (id. 9414623), com fulcro no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em razão do ACÓRDÃO (id. 8765271) proferido pela Egrégia Segunda Câmara Cível, que negou provimento ao RECURSO DE AGRAVO INTERNO interposto pelo Recorrente em face de DECISÃO MONOCRÁTICA que não conheceu do RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo Recorrente em face de SENTENÇA prolatada pelo Juízo da Vara Única de Muqui-ES que, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA, julgou procedente o pedido exordial.

O referido Acórdão está assim ementado, in verbis:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE VALIDADE DE CONTRATAÇÃO. SINDICATO DOS TRABALHADORES PÚBLICOS E AUTÁRQUICOS DE MUQUI. LITISCONSÓRCIO ATIVO FACULTATIVO ULTERIOR. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. ARGUIÇÃO DE NULIDADE APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO. PRECLUSÃO. APELO NÃO CONHECIDO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1) É cediço que a ausência de intimação da parte constitui vício grave, por se tratar de matéria de ordem pública.

2) A sentença impugnada acolhera integralmente a pretensão deduzida pela agremiação sindical, não sendo possível observar, na espécie, o interesse processual, manifestado no binômio necessidade/utilidade, por ausência de sucumbência.

3) Os vícios processuais se convalidaram com o trânsito em julgado, que é a sanatória das nulidades relativas e absolutas, de modo a se revelar inviável o recebimento do apelo, haja vista que a situação submetida a análise cuide de vício de rescindibilidade. Precedentes.

4) A letargia da parte coincide com o cenário processual então favorável, a teor da sentença de procedência, sendo erigida “nulidade de algibeira” em momento que melhor a satisfaz, após a reforma do provimento monocrático por este Sodalício.

5) Caracterizada a utilização da nulidade de algibeira, que diz respeito à estratégia de não alegar a nulidade logo depois de ela ter ocorrido, mas apenas em um momento posterior, caso não se tenha êxito em teses previamente abordadas, atentando contra a boa-fé processual, o que não pode ser albergado pelo Judiciário. Precedentes.

6) Agravo interno desprovido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 0001071-47.2011.8.08.0036, Relator: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/06/2024)

Devidamente intimado, o Recorrido não apresentou Contrarrazões, conforme id. 13209393.

Inicialmente, o Recorrente deixa de recolher as custas do Recurso Especial interposto, sob o argumento de que faz jus a Assistência Judiciária Gratuita, tendo em vista que “REQUER os benefícios da gratuidade da justiça, com fulcro no artigo 4º da Lei nº 1.060/50, porquanto, afirma o Sindicato Recorrente não possuir condições financeiras para suportar as despesas processuais da demanda sem prejuízos do cumprimento de suas obrigações inerentes e da continuidade das atividades normais da entidade.”.

Devidamente intimado, o Recorrente atravessou Petição (id. 14264278), juntando tabela de gastos mensais assinada por Contador, deixando, contudo, de juntar documentos que efetivamente comprovem tais despesas, como recibos e notas fiscais.

Por outro lado, também, não comprovou que sua renda mensal é insuficiente para efetivar o recolhimento do preparo alusivo à interposição dos Recursos Excepcionais.

Isto posto, diante de tais circunstâncias, indefiro o pedido de assistência judiciária gratuita.

Intime-se o Recorrente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, efetue o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento.

Após, retornem os autos conclusos.

Diligencie-se.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES”

Inicialmente, caberá Agravo Interno ou Regimental da Decisão do Presidente, do Vice-Presidente, dos Presidentes de Câmaras, que causar prejuízo ao direito da parte.

Como se percebe, ao tempo em que proferido o
decisum
objurgado, restou explicitado que o Recorrente não se desincumbiu do ônus de provar que faz jus à concessão da benesse pleiteada, notadamente, pois a mera alegação de hipossuficiência e a juntada de tabela de gastos mensais assinada por Contador, por si só, não são suficientes para o juízo positivo do deferimento do benefício., o que denota uma situação incompatível com o benefício da gratuidade judiciária.

A propósito,
“
a concessão do benefício de gratuidade da justiça a pessoa jurídica somente é possível quando comprovada a precariedade de sua situação financeira, inexistindo, em seu favor, presunção de insuficiência de recursos

(CPC⁄2015, art. 99, § 3º)”
(
STJ
- AgInt no AREsp 1574750⁄SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 15/06/2020, DJe 01/07/2020).

Isto posto, conheço e nego provimento ao Recurso de Agravo Interno.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

Acompanho o voto de relatoria.

Acompanho a íntegra do voto do Eminente Relator.

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CHRISTINA ALMEIDA COSTA)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Vice-Presidente, no sentido de
CONHECER
do agravo interno e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho o judicioso voto de relatoria.